Tribunal: TJPA
Processo: 0017352-48.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. ART. 1?, I E II, DA LEI N? 8137/1990 C/C ART. 71, CAPUT, DO C?DIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. OBJETIVANDO A CONDENA??O. IMPROCED?NCIA. INSUFICI?NCIA PROBAT?RIA. APLICA??O NECESS?RIA DO PRINC?PIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVI??O MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a absolvi??o do apelado quando inexiste comprova??o segura nos autos de que o agente efetivamente praticou ou empregou, de forma livre e consciente, qualquer ato fraudulento, sonegando tributo devido. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0017352-48.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA DE JUSTIÇA MÁRCIA BEATRIZ REIS SOUZA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E MAZEN DOURAID SAID (ADVOGADO NELSON KAHWAGE - OAB/PA Nº 16.986)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I E II, DA LEI Nº 8137/1990 C/C ART. 71,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO MINISTERIAL. OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO NECESSÁRIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Deve ser mantida a absolvição do apelado quando inexiste comprovação segura nos autos de que o agente efetivamente praticou ou empregou, de forma livre e consciente, qualquer ato fraudulento, sonegando tributo devido.
2.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021, da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14:00hs do dia vinte e nove do mês de março de 2021 e término às 14:00hs do dia sete do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 07 de abril de 2021.

Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator
PROCESSO Nº 0017352-48.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA DE JUSTIÇA MÁRCIA BEATRIZ REIS SOUZA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E MAZEN DOURAID SAID (ADVOGADO NELSON KAHWAGE - OAB/PA Nº 16.986)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, por intermédio da promotora de justiça Márcia Beatriz Reis Souza, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu
Mazen Douraid Said
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação da prática delitiva tipificada no artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.

Extrai-se da denúncia, sinteticamente, que:
¿o contribuinte deixou de recolher o ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento específico¿.

Inconformado, o
parquet
recorreu do édito absolutório, pretendendo a reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que, restaram provadas tanto à materialidade quanto a autoria delitiva, uma vez que demonstrado que o apelado ¿
era procurador público da sociedade empresária, com poderes irrevogáveis e irretratáveis para administrar livremente a sociedade em questão¿,
sendo, portanto, se não o único, um dos principais responsáveis pelos atos ilícitos praticados.

Prossegue, discorrendo acerca da dosimetria da pena, pugnando pela fixação do
quantum
da reprimenda acima do mínimo legal, ante a existência de 02 circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Em contrarrazões, a defesa do recorrido refuta as alegações apresentadas, defendendo o seu total desprovimento e a manutenção
in totum
da r. sentença.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento e provimento do apelo destacando que
¿o apelado, à época dos fatos (ano de 2000), atuava com amplos e gerais poderes, irrevogáveis e irretratáveis para administrar livremente a sociedade empresária Cristal Modas Ltda¿, outorgados mediante procuração pública¿,
pelo que deve, sim, ser responsabilizado pelos atos praticados e condenado às penas do delito tipificado no art. 1º, I e II, da Lei nº 8137/1990 c/c art. 71,
caput,
do Código Penal
.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 07 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0017352-48.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (13ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTORA DE JUSTIÇA MÁRCIA BEATRIZ REIS SOUZA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA E MAZEN DOURAID SAID (ADVOGADO NELSON KAHWAGE - OAB/PA Nº 16.986)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto, de pronto, que, acertadamente o Juízo de primeira instância absolveu o apelado, com fulcro na
insuficiência do

arcabouço probatório para embasar uma condenação, sobretudo considerando que não restou demonstrado ter o apelado agido com o dolo exigido pelo tipo penal em exame, como passo a demonstrar.

É imperioso esclarecer, que a responsabilidade no crime de sonegação fiscal resulta de previsão do art. 135 do Código Tributário Nacional
1
, que atribui às pessoas nele elencadas a obrigação de manter o Fisco regularmente informado sobre o movimento financeiro da atividade empresarial.

Dispõe o art. 1º, I e II, da Lei nº. 8.137/90:
¿I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; (...)
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.¿

Registro, inclusive, que, para a ocorrência do delito tipificado no art. 1º do diploma supracitado, não basta haver o inadimplemento de uma obrigação tributária. A supressão ou redução do tributo, para assumir feição criminosa, deve estar atrelada e ser decorrência de uma conduta - omissiva ou comissiva - fraudulenta
(v.g. STJ, AgRg no REsp 1158834/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 01/03/2013)
.

Entendo necessário, ainda, distinguir a responsabilidade tributária da penal, sendo certo que nesta última
não existe responsabilidade objetiva, decorrente apenas e tão-somente da condição de sócio-gerente da empresa devedora.

Na esfera penal, para que algum dos sócios responda por qualquer dos crimes capitulados na Lei nº 8.137/90 deve haver prova da conduta praticada, subsumindo-se essa a algum dos tipos penais em questão.

Acrescento ainda, que a configuração da responsabilização penal, em situação como a dos autos, ¿
é necessário, portanto, demonstrar que o agente atuou para evitar, fraudulentaente, o pagamento integral ou parcial de tributo ( e acessórios) que sabia devido, ou seja, para suprimir ou reduzir o seu pagamento
2
¿,
dolo este não configurado nos autos
.

Segundo a lição de Rodrigo Leite Ferreira Cabral - Leis Penais Especiais: comentadas artigo por artigo - Salvador: Juspodivim, 2018, pag.823 - ¿
Não há tipificação de crime no art.1º, quando a conduta decorra de eventual violação ao dever objetivo de cuidado¿,
ou seja, equivale dizer que não há punição a título de culpa.

Com efeito, pelos elementos carreados aos autos não se vê prova cabal e indiscutível do dolo do apelado.

Ilustrativamente, destaco os seguintes trechos da sentença impugnada, nos pontos de interesse:
¿
Consoante narrado na Exordial Acusatória, o acusado MAZEN DOURAID SAID na condição de único administrado da empresa CRISTAL MODAS LTDA, teria deixado de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento específico. Conduta irregular apurada por meio do AINF nº 01351004405-2. (...)
O dolo que caracteriza o crime contra a ordem tributária se funda pelo propósito fraudatório com a prática de atos inidôneos a este fim, que é burlar a Fazenda Pública e sonegar imposto. Somente haverá incidência da responsabilidade penal sobre crimes de sonegação fiscal se os agentes efetivamente empregam, de forma livre e consciente, qualquer fraude que tenha por escopo a redução ou supressão do tributo e, uma vez obtido o resultado, responderão nos termos do art. 1º da Lei em comento. (...)
Ademais, se assim não fosse, estaria a esfera penal extrapolando sua competência e servindo como meio de coação para cobrança de dívida e restabelecendo a prisão por dívida, o que não é admitida na Constituição Federal. Geralmente, a designação e responsabilidade do administrador decorre do ato constitutivo da empresa, é quem assume o risco do negócio, ou melhor, em certa medida, é quem dá as diretrizes administrativo-financeiras, detém a obtenção do lucro - proveito e fiscaliza o bom andamento dos seus negócios, praticados, em geral, por seus procuradores, prepostos e subordinados. (...)
No caso em julgamento, o PAT foi conduzido aparentemente de forma regular, com o débito fiscal, ao final, sido inscrito em dívida ativa.
A testemunha arrolada pelo Ministério Público, o auditor fiscal JOÃO RIBAMAR EIRICEIRA, testemunha arrolada pelo MP, informou, em resumo, que foi a autoridade responsável pela autuação, esclarecendo aspectos técnicos da autuação e das infrações fiscais perpetradas pelo contribuinte.

A testemunha arrolada pela acusação,
ANDREA SOZINHO GOMES, declarou em juízo, que ingressou na sociedade empresária no ano de 2004, a pedido do réu Mazen Douraid Said para exercer a função de gerente do contribuinte infrator, mas dirigia e gerenciava o estabelecimento empresarial, segundo as ordens do acusado. ESCLARECEU QUE TINHA UMA CONTADORA RESPONSÁVEL PELA PARTE CONTÁBIL, A QUEM TODOS OS DOCUMENTOS FISCAIS ERAM REPASSADOS E QUE SE CHAMAVA IOLANDA
.
Em seu interrogatório o acusado MAZEN DOURAID SAID declarou, em resumo,
que, no ano de 2003 fora despejado do imóvel em que funcionava o estabelecimento do contribuinte, mudando, por isso, seu endereço de funcionamento. Confessou não ter comunicado essa mudança de endereço no cadastro da Sefa, porque as referidas alterações cadastrais na Secretaria eram realizadas pelo contador, ficando ele responsável somente pelas alterações cadastrais realizadas na Junta Comercial
.
Ao MP esclareceu que no ano de 2000, ano das infrações fiscais, não integrava a sociedade, mas fora nomeado seu procurador, por ser amigo das sócias, ELIE JABBOUR ATALLAH e JAQUELINE ABDON YAZBEK, e auxiliava nas questões comerciais.
Também funcionou como fiador no aluguel do ponto comercial situado na Rua Santo Antônio.
Disse que indicou a contadora, IOLANDA, para cuidar da parte contábil do contribuinte infrator, sendo essa contadora, também, responsável pela parte fiscal da empresa da qual era sócio.
Disse, ainda, que no ano de 2002 o contribuinte infrator foi fiscalizado, sendo apresentado ao fiscal todos os documentos e livros solicitados referente aos anos de 1998 e 1999.
Compulsando os autos, especialmente os depoimentos prestados em juízo,
entendo não ser possível formar um JUÍZO SEGURO quanto a participação direta do acusado na conduta delituosa que resultou na fraude ao Fisco, uma vez que, no ano 2000, ano das infrações fiscais, o mesmo não era sócio da sociedade empresária, quando não auxiliava na sua gestão comercial mediante procuração.

O Ministério Público atribui ao acusado a autoria delitiva em razão de existir uma procuração pública, onde as sócias da empresa, à época, outorgaram-lhe plenos poderes para administrar a empresa. Contudo, em seu interrogatório, e a despeito da relevância da circunstância, o réu afirmou que era amigo das sócias e as auxiliava apenas nas questões comerciais, uma vez que o mesmo tinha mais acesso aos fornecedores e as proprietárias do contribuinte tinham dificuldades com a língua portuguesa. Ademais, afirma o denunciado, a empresa contribuinte possuía uma contadora, de nome IOLANDA, que era a responsável por toda a parte tributária, não possuindo o acusado qualquer ingerência nessa área. Portanto, apenas a existência da procuração e a eventual dificuldade com a língua, já que as supostas proprietárias (também) eram estrangeiras, data vênia, não impõe o nexo causal quanto ao juízo condenatório, sem que se pudesse cotejar outros elementos de prova.
Assim, a exemplo, a oitiva da indicada contadora e as primitivas sócias do empreendimento.
Deve-se aplicar no caso concreto mais apropriadamente o princípio do in dubio pro reo, em razão de existir dúvida razoável quanto a culpabilidade do acusado, confirmando, em favor deste, a presunção de inocência
. Assim, o estado de dúvida que emerge deste processo penal de conhecimento, desautoriza qualquer decreto condenatório.
Logo, partir dos elementos coletados, entendemos que o processo tal qual como finalizado, sob a ótica e escopo condenatório, não se desincumbiu do ônus (art. 156, caput CPP), de buscar meios de provar que o acusado praticou atos de forma dolosa com o intuito de fraudar o fisco. (...)
Não havendo provas carreadas aos autos que atuem no convencimento de que o débito fiscal foi produto de sonegação fiscal dolosamente provocada pelo acusado, com o fim de fugir da responsabilidade tributária, outro caminho não há, senão o da absolvição com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP.
DISPOSITIVO: Do todo aqui exposto, detendo-me sobre os indícios e provas amealhadas, permito-me concluir pela improcedência da ação penal proposta nos termos do artigo art. 1º, I e II da Lei 8.137/90 e, em consequência, ABSOLVER MAZEN DOURAID SAID, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal¿.
(Grifos nossos).

Nesse contexto, cediço que a sonegação fiscal mediante conduta típica do artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/1990 c/c o art. 71,
caput,
do Código Penal, como foi a acusação nos autos, para se configurar, necessário
seria comprovar a má-fé do administrador da contribuinte que por ventura procedesse dolosamente e mediante fraude, o que destaco não restou comprovado nos autos.

Logo, não há que se discutir quanto à validade e consistência da peça acusatória, porém, para fins de responsabilização criminal, não houve a demonstração do dolo exigido pelo tipo penal e sua correlação com a conduta imputada, imprescindível para embasar um decreto condenatório, mesmo porque a instrução processual demonstrou que o procurador público societário, Sr. Mazen Douraid Said, que, posteriormente, passou a integrar o quadro societário na condição de sócio em 31/01/2001
não era o responsável pela contabilidade, competindo à contadora Iolanda prestar as informações fiscais, já que lhe eram repassados todos os documentos fiscais, não tendo sido esta sequer ouvida nos autos.

No caso, como em outros da mesma natureza, o que se tem constatado
é a má gerência administrativa-financeira, porque não se vê má-fé na conduta
, sem contar que a responsabilidade delegada a mãos alheias não dão bons resultados, isso porque, repito, a contabilidade fiscal da empresa ficava a cargo da funcionária Iolanda.

Ademais, ao contrário do que tenta fazer crer o
Parquet
, ora apelante, invertendo o ônus de prova,
compete à acusação provar a existência do fato imputado e sua autoria, a tipicidade da conduta, os elementos subjetivos de dolo ou culpa, a existência de circunstâncias agravantes e qualificadoras
, razão pela qual deveria ter arrolado a contadora Iolanda como testemunha, para elucidar os fatos e embasar a responsabilização do recorrido, o que não fez, quedando-se inerte.

Nesse sentido, lecionam Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar
3
: ¿
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal
à luz do princípio da presunção de inocência, e também em favor do réu
. Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito,
estando o magistrado em dúvida, ele deve absolve o infrator
. A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado.
A balança pende em prol deste, já que o art.386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
¿.

Assim, pelo cotejo das provas orais, salta aos olhos a ausência de vontade deliberada em cometer o ato criminoso, sobretudo considerando que não demonstrado que se utilizou de meios fraudulentos para não recolher o ICMS referente à saída de mercadorias nos anos de 1998 e 1999.

Ilustrativamente, a doutrina de José Paulo Baltazar Junior faz a distinção entre o
mero inadimplemento
, da
sonegação fiscal
e da
elisão fiscal
, sendo o primeiro a falta de pagamento do tributo, tal fato por si só não constitui crime, já a sonegação é a redução ou supressão do pagamento do tributo, mediante emprego de fraude, e por último, a elisão fiscal ou planejamento legal tributário é a prática lícita que visa evitar a ocorrência do fato gerador ou diminuir o valor dos tributos devidos, sem utilização de fraude
(Crimes Federais - 9ªed.rev.,atual. e ampl. São Paulo:Saraiva, 2014, pág.818).

Em suma, destaco que para a caracterização do dolo é necessário que o apelado tenha praticado o delito de forma consciente, agindo de forma omissiva ou comissiva, para burlar o pagamento integral ou parcial do tributo que sabia devido, com a vontade de produzir prejuízo ao erário público, dolo este que entendo não estar demonstrado seguramente, como bem ponderou o Juízo
a quo
na sentença impugnada.

Cumpre ressaltar, a propósito, que esse é o entendimento desta e. Corte, cito, exemplificativamente, julgado de minha lavra assim ementado:
¿APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90 C/C OS ARTS. 69, CAPUT, 71, CAPUT E 91, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO EVIDENCIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO NECESSÁRIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A responsabilidade penal sobre crimes de sonegação fiscal só acontece ante a prova inequívoca de que o agente efetivamente praticou ou empregou, de forma livre e consciente, qualquer ato fraudulento que tenha por escopo a redução ou supressão do tributo e uma vez obtido o resultado, sem o que não responderá nos termos do art. 1º da Lei de regência. 1.2. Inexistindo comprovação segura que possibilite o convencimento de que o débito fiscal foi produto de sonegação fiscal dolosamente provocada, outro caminho não há senão o da manutenção da absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo. 2. Segundo pacificado nas cortes superiores, para fins de prequestionamento (recurso extraordinário e especial), é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção aos dispositivos constitucionais e legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA. 2020.01637107-41, Acórdão nº 213.584, Rel. Milton Augusto De Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 13/08/2020, Publicado em 13/08/2020 - Grifei).

Por oportuno, entendo imperioso acrescentar, inclusive, conforme entendimento recente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RHC n. 163.334/SC
4
,

que, a despeito de tratar de outro crime -art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990 -, também se aplica aos crimes do art. 1º da Lei em comento, exigindo-se para a configuração do tipo penal a constatação da

inadimplência do devedor de forma reiterada, sistemática e contumaz, como bem ponderou em seu voto o Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, na fração de interesse:
¿Nem todo devedor de ICMS comete o delito. Não haverá crime nos casos em que o comerciante, em virtude de circunstâncias excepcionais, deixar de pagar o tributo em um ou outro mês.
A situação é diversa em relação aos devedores contumazes, que fazem do inadimplemento seu modus operandi.
(...)
É preciso, portanto, que se constate que a inadimplência do devedor é reiterada, sistemática, contumaz, verdadeiro modelo negocial do empresário, seja para enriquecimento ilícito, para lesar a concorrência ou para financiar as próprias atividades
. Trata-se de elemento de valoração global do fato, a ser apurado pelo juiz em cada processo concreto. Além da própria conduta atual de inadimplência reiterada, também deve-se levar em consideração o histórico de regularidade de recolhimentos tributários do agente, apesar de episódios de não recolhimentos específicos, justificados por fatores determinados¿.
(Destaquei).

Por todo o exposto e sob as perspectivas fáticas-jurídicas aqui lançadas, deixo de acompanhar o parecer do Ministério Público e
voto para conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença absolutória.

Belém, 07 de abril de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gestores ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.¿

2
Bitencourt, Cezar Roberto. Crimes contra a ordem tributária. São Paulo: Saraiva, 2013. Fl.124.

3
Curso de Direito Processual Penal, 8º Ed. rev. amp e atual. Salvador: Juspodivm, 2013, p.405

4

STF. RHC Nº 163334/SC.
Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Luís Roberto Barroso. Julgado em: 18/12/2019. Publicado em: 13/11/2020.